Tribunal: TJDFT
Processo: 0732138-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732138-43.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MACIEL, TEREZINHA APARECIDA SERTORI APELADO: TEREZINHA APARECIDA SERTORI, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MACIEL D E S P A C H O Vistos os autos. O art. 334, § 4o, do Código de Processo Civil prevê em seus incisos I e II, duas hipóteses para não realização de audiência de conciliação: se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual; ou quando não se admitir a autocomposição. Não houve nos autos manifestação expressa das partes pela não realização de audiência de conciliação e tampouco foi oportunizada a conciliação entre as partes no primeiro grau de jurisdição. Verifico que o direito material discutido nos autos admite autocomposição, pois se trata de controvérsia envolvendo direito eminentemente patrimonial. O juiz ao verificar que o processo não comporta uma das exceções para não realização de audiência de conciliação, deve estimular a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual no curso do processo. Encaminhem-se os autos ao CEJUSC-SEG para designação de audiência de conciliação ou de mediação. Intimem-se as partes para comparecerem à aludida audiência. Observem as partes que a ausência injustificada à audiência de conciliação/mediação será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, cabendo a aplicação de multa até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa a ser revertida em favor da União ou do Estado, nos termos do art. 334, § 8o, do Código de Processo Civil. Brasília, 05 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator